Tribunal: TJPA
Processo: 0809084-88.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0809084-88.2024.8.14.0000

RECORRENTE: EDIVALDO PINTO GAMA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0809084-88.2024.8.14.0000

RECORRENTE: EDIVALDO PINTO GAMA

ADVOGADOS: BÁRBARA MOREIRA DIAS BRABO – OAB/PA 24941 e HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO – OAB/PA 1643

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS ÉTICOS, MORAIS, ÀS LEIS E REGULAMENTOS INERENTES AO EXERCÍCIO DO CARGO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA. PEDIDO PARA AFASTAR A SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA GRAVE. SANÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL APLICADA. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso administrativo interposto contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará, que acolheu parcialmente o relatório da Comissão Processante e aplicou a penalidade de suspensão de 30 dias, convertida em multa;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente
arguiu que a decisão recorrida, sem a devida fundamentação, divergiu do relatório conclusivo da comissão disciplinar, violando o art. 224 da Lei 5.810/94;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta dos autos do processo administrativo disciplinar que o Oficial de Justiça Avaliador não procedeu à citação pessoal em processo judicial de execução, embora tenha certificado que o fez de forma pessoal, além de ter adotado procedimento inadequado, a fim de dar cumprimento ao mandado de citação, sendo noticiado que o mandado teria sido cumprido por pessoa diversa, sem vínculo com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

4. A conduta do servidor foi considerada grave por deixar de observar os princípios éticos, morais, as leis e regulamentos inerentes ao exercício do cargo, causando efetivo dano à imagem do Poder Judiciário;

5. Ao contrário das alegações recursais, restou devidamente comprovada a conduta do Oficial de Justiça Avaliador, que confessou ter inserido informação inverídica em certidão juntada aos autos do Processo nº 0838976-51.2020.8.14.0301;

6. Em sede de recurso administrativo, o recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de subsidiar a reforma da decisão impugnada e afastar a aplicação da penalidade pela Administração do TJEPA;

7. É razoável e proporcional a conversão da penalidade de 30 (trinta) dias de suspenção convertida em multa proposta pela Corregedoria Geral de Justiça, tendo em vista que a manutenção do afastamento do servidor poderá prejudicar os demais oficiais de justiça que permanecerem na distribuição dos mandados expedidos;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso administrativo conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
1. A autoridade administrativa pode divergir da conclusão da Comissão Processante quando esta se mostrar contrária às provas dos autos, nos termos do art. 224 da Lei nº 5.810/94. 2. A aplicação da penalidade de suspensão convertida em multa é proporcional e razoável diante da gravidade da infração e do interesse público na continuidade do serviço."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.810/94, arts. 177, V e VI; 178, VI; 183, II; 189, § 3º; 224.

Jurisprudência relevante citada: TJ/PA, Recurso Administrativo nº 2017.05392538-57, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, Conselho da Magistratura, j. 13/12/2017, publ. 18/12/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo nos autos de Processo Administrativo Disciplinar interposto por
EDIVALDO PINTO GAMA
em face de decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do Pará, que acolheu em parte o relatório conclusivo da Comissão Processante aplicando a penalidade de
30 (trinta) dias de suspensão, convertida em pena de multa nos termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94.

Aduz o recorrente, em síntese, que a decisão recorrida, sem a devida fundamentação, divergiu do relatório conclusivo da comissão disciplinar, violando o art. 224 da Lei 5.810/94 (RJU) que vincula a decisão da autoridade à conclusão da comissão processante, salvo se esta for contrária às provas dos autos.

Alega que certificou equivocadamente o ato como pessoal por erro material, não havendo qualquer dolo, má-fé ou prejuízo.

Afirma que a conduta foi atípica, tendo em vista que o citado compareceu espontaneamente nos autos em 07/06/2023, apresentando sua defesa tempestivamente, enquanto o mandado foi recolhido apenas em 05/07/2023.

Argumenta que a penalidade aplicada é desproporcional à gravidade da conduta imputada, o que estaria violando o princípio da proporcionalidade, já que o
caput
do art. 184 da Lei 5.810/94 (RJU) dispõe que não aplicação das penalidades será considerado os danos ao serviço público, a gravidade da infração, suas circunstâncias e os antecedentes do servidor.

Por fim requer que a decisão recorrida seja anulada em razão da divergência em face do relatório da comissão e, no mérito, requer a reforma da decisão para absolver o servidor diante da demonstração de atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, requer que a desclassificação da natureza da infração para “leve” e a aplicação da penalidade de repreensão.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade conheço do presente Recurso Administrativo.

Inicialmente, esclareço que o Advogado Jessilélio Soares Guimarães (OAB/PA 5.565) propôs a reclamação disciplinar nº 0002822-66.2023.2.00.0814 em desfavor de JACQUES CLAIR SILVA. Entretanto, após determinação da Corregedoria Geral de Justiça, a Secretaria de Gestão de Pessoas através do Cadastro de Servidores do TJ/PA, informou nos autos a inexistência de registro de Jacques Clair Silva.

Posteriormente, através de consulta ao sistema PJE, verificou-se que foi lavrada certidão de cumprimento de Mandado de Citação expedido nos autos do Processo nº 0838976-51.2020.8.14.0301 pelo Oficial de Justiça Avaliador EDIVALDO PINTO GAMA, sendo determinado pela CGJ que fosse dado ciência da íntegra dos autos de reclamação disciplinar ao referido servidor, solicitando sua manifestação.

Consta dos autos do processo administrativo disciplinar nº 0002822-66.2023.2.00.0814 que o Oficial de Justiça Avaliador EDIVALDO DO PINTO GAMA não teria procedido a citação pessoal do reclamante Jessilélio Soares Guimarães em processo judicial de execução, certificando que o fez de “forma pessoal”, além de ter adotado procedimento inadequado a fim de dar cumprimento ao mandado de citação, sendo noticiado que o mandado teria sido cumprido por pessoa diversa, sem vínculo com o Tribunal de Justiça do Pará.

Após a regular tramitação, a Comissão Processante, opinou pelo arquivamento.

Contudo o Desembargador Corregedor, verificando presentes indícios de autoria e materialidade de transgressões disciplinares graves previstas no Regime Jurídico único (Lei 5.810/94), decidiu:

"Diante de todo o exposto, considerando os fatos ocorridos e conhecidos do indiciado, acolho em parte o relatório conclusivo do trio processante, por entender que a conduta do servidor EDIVALDO PINTO GAMA, Oficial de Justiça Avaliador, se Num. 4268397 - Pág. 9 enquadra nos termos do art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (resolução n.º 14/2016) e dos arts. 177, VI c/c 189, caput, 1ª parte (falta grave) da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA), devendo ser responsabilizada administrativamente consoante o disposto no art. 183, II, do já referido diploma, com pena de 30 (trinta) dias de suspensão, levando em conta a análise do art. 184[2] realizada, pelo conjunto dos fatos apurados. Invocando os termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94, determino a conversão da penalidade de SUSPENSÃO de 30 (trinta) dias, em pena de MULTA."

Depreende-se que o Corregedor Geral de Justiça, ao proferir sua decisão, considerou não restar comprovado que o Oficial de Justiça Avaliador tenha delegado a terceiro o cumprimento de seu mister, bem como a constatação de que ao cumprir o referido mandado estava acompanhado do Sr. Jacques Clair que teve o contato fornecido ao porteiro do prédio no qual reside a parte que deveria ser citada pessoalmente.

Da mesma forma, entendeu que não houve prejuízo processual, em razão da manifestação do advogado nos autos do processo nº 0838976-51.2020.8.14.0301 antes mesmo da devolução do mandado pelo oficial de justiça avaliador.

Entretanto, o Corregedor Geral de Justiça acolheu em parte o relatório da Comissão Processante, tendo em vista que o recorrente confessou que ao contrário do que registrou em certidão anexada aos autos do Processo nº 0838976-51.2020.8.14.0301, não entregou o Mandado de Citação pessoalmente ao Advogado executado, mas sim ao porteiro do prédio em que o citando reside.

Pois bem.

De fato, constato que o processo administrativo disciplinar instaurado foi instruído de maneira célere, rigorosa e de acordo com a legislação pertinente, tendo sido observados todos os documentos juntados e a defesa apresentada pelos advogados do processado, conforme consignado na decisão guerreada, o que garantiu a observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ao contrário das alegações recursais, restou devidamente comprovada a conduta do Oficial de Justiça Avaliador que confessou ter inserido informação inverídica em certidão juntada aos autos do Processo nº 0838976-51.2020.8.14.030.

A conduta do servidor foi considerada grave por deixar de observar os princípios éticos, morais, as leis e regulamentos inerentes ao exercício do cargo, causando efetivo dano à imagem do Poder Judiciário.

Por conseguinte, em sede de recurso administrativo, o recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de subsidiar a reforma da decisão guerreada e afastar a aplicação da penalidade pela Administração do TJEPA.

A gravidade da conduta alicerça a penalidade aplicada, diante da violação às diretrizes comportamentais estabelecidas no Código de Ética dos Servidores do Judiciário Paraense (Resolução nº 14/2016).

Ademais, é escorreita e razoável a conversão da penalidade de 30 (trinta) dias de suspenção em multa proposta pela Corregedoria Geral de Justiça, nos termos do art. 189, §3º da Lei 5.810/94, tendo em vista que a manutenção do afastamento do servidor poderá prejudicar os demais oficiais de justiça que permanecerem na distribuição dos mandados expedidos.

É nesse sentido a jurisprudência consolidada deste Conselho da Magistratura, senão vejamos:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS INOBSERVADOS. AUFERIDO PROVEITO. EXERCÍCIO DO CARGO. MANTIDA A PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM PENA DE MULTA APLICADA PELA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 189, §3º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DECISÃO RECORRIDA IMPROVIDA. 1. O Processo Administrativo Disciplinar - PAD instaurado em desfavor de duas servidoras concluiu, acertadamente, que as mesmas que inobservaram princípios éticos, morais, e legais e valeram-se do exercício do cargo para auferir proveito pessoal e de outrem, em detrimento da dignidade da função. 2. Assim sendo, concluindo pela razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das penas, mantenho a penalidade de suspensão convertida em multa de 50% aplicada pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, considerando as condutas infracionais praticadas. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.05392538-57, 184.569, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2017-12-13, Publicado em 2017-12-18).

Ante o exposto, considerando a gravidade da conduta do recorrente,
CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025